Tribunal: STF
Processo: ARE 1394876
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NORMAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE NORMA INFRALEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Ex-servidores aposentados da Municipalidade de Amparo - Restabelecimento do pagamento da complementação de aposentadoria - Denegação da ordem em primeiro grau - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Parágrafos 1º e 2º, do art. 4º, da Resolução nº. 280, que asseguravam o percebimento do complemento aos servidores regidos pelo regime estatutário, filiados ao RGPS, que foram declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2214218-88.2018.8.26.0000 - Inexistência de direito adquirido em face de norma declarada inconstitucional - Outrossim, não se verificou o preenchimento de todos os requisitos exigidos no art. 3º, da EC nº 47/05 - Manutenção da r. sentença Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 25). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 (e-doc. 31).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    Os agravantes sustentam que “não é o caso de aplicação da Súmula n. 279 do E. Supremo Tribunal Federal (…) porquanto não haverá reexame de provas e fatos, mas apenas revaloração” (fl. 5, e-doc. 38). 



    Argumentam que “requereram a aposentadoria com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05 e não em qualquer disposição legal municipal” (fl. 7, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Ao que extrai dos autos, a Lei Municipal nº. 2.462/99 instituiu o regime celetista na Câmara Municipal de Amparo. 



    Todavia, os impetrantes, servidores estatutários, não manifestaram interesse na migração para o novo regime. 



    Para regular a concessão da complementação de aposentadoria dos servidores estatutários que não aderiram ao novo regime, como é o caso dos impetrantes, foi editada a Resolução nº. 280/99, que assim dispôs em seu art. 4º, in verbis: (…)



    Conforme se vê, através da referida resolução, garantiu-se a tais servidores o direito à complementação de seus proventos. (…)



    Ademais, não há que se falar que a Resolução nº. 280/99 destinava-se apenas aos servidores celetistas, conforme alegam os impetrantes. 



    Pelo contrário, a referida resolução, em seu artigo 4º, caput, expressamente determina que o disposto se destina aos servidores regidos pelo regime jurídico estatutário (fls. 54). (…)



    Outrossim, descabe-lhes razão quanto ao argumento de que as suas aposentadorias não guardariam relação com a resolução, mas sim, decorreriam diretamente do art. 3º, da EC nº. 47/05. 



    Isto porque, conforme já alhures exposto, o direito à complementação de aposentaria dos servidores estatutários, que não migraram para o novo regime celetista trazido pela Lei Municipal nº. 2.462/99, foram regulados pela Resolução nº. 280/99, que, posteriormente, teve a sua inconstitucionalidade declarada, não podendo dela emergir quaisquer efeitos.  (…)



    Daí, conclui-se que os impetrantes nunca recolheram contribuições sociais para que pudessem auferir a complementação dos proventos, o que resultaria em patente enriquecimento sem causa, caso a pretensão fosse acolhida, além de não se verificar o preenchimento de todas as condições exigidas no art. 3º, da EC nº. 47/05, visto que ausente a necessária contribuição do servidor para tanto” (fls. 6-14, e-doc. 25). 



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional local e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Lei municipal n. 2.462/1999 e Resolução n. 280/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 917.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.12.2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.237.346-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 842.684-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora